Tribunal: TJPA
Processo: 0802387-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802387-56.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL FELIPE SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TAILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMAS. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO. FEITO QUE SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL DENTRO DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PERICULOSIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

-Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois

não

foi

demonstrada

a

demora

irrazoável

e injustificada

para

o

término

da

instrução

criminal.

Os recentes

andamentos

processuais

demonstram

que

a instância ordinária vem impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com pluralidade de denunciados.

-Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia 06/09/2020, não está configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

-Extrai-se dos autos a indispensabilidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante da gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, revelados pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pelo concurso de agentes, com emprego

de

violência

com

uso

de arma

de

fogo (pistola), algemas e cordas (vítimas amarradas). Ademais, as

circunstâncias

do

crime

apontam

que

o

paciente

é integrante

de

associação

criminosa,

na

medida

que

o

crime

foi

extremamente premeditado e praticado por cerca de 10 (dez) pessoas. E, segundo

consta

dos

autos,

o

paciente

e

seus

comparsas invadiram

o

sítio

da

vítima, anunciaram

o

assalto,

com

uso

de

pistolas, ato contínuo, algemaram

a

vítima, amarraram

seus familiares e

em

seguida

o encapuzaram

e

o

levaram até

a

sua

loja

de

materiais

de

construção

de

onde subtraíram

a

quantia

aproximada

de

R$

30.000,00

e

outros

objetos

de

valor, após retornaram ao sítio e subtraíram, também, vários bens de valor, inclusive automóveis.

-Além do que as Condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 13ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 13 a 14 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA –

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado constituído, Dr. YURI

FERREIRA

MACIEL, em favor de
RAFAEL FELIPE SANTOS BARROS
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA.

Consta na impetração que o ora paciente encontra-se

preso preventivamente desde o dia 06/09/2020, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, II e V do CPB.

Alega que o

paciente está sofrendo

constrangimento

ilegal por conta do excesso de prazo, pois há

mais

de

06

(seis)

meses está custodiado, sem a finalização da instrução processual.

Aduz que inexiste justa

causa

para

a

manutenção

da

prisão preventiva, pois o paciente não representa risco à instrução criminal, nem

se furtará

da aplicação

da

lei

penal,

sobretudo,

porque

a fundamentação do

decreto

preventivo

não

encontra

amparo

na

realidade

dos fatos, vez

que possui qualidades subjetivas favoráveis.

Por fim, requer liminarmente a revogação da preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa.

E em seguida, conhecido o pedido de HABEAS CORPUS, tornando definitivos os efeitos da liminar.

Juntou-se documentos.

Distribuídos os autos a minha relatoria, mas pelo meu afastamento funcional, por conta do gozo de férias regulamentares, foram encaminhados, nos termos do Art. 112 do nosso Regimento Interno ao Desembargador LEONAM

GONDIM

DA

CRUZ

JÚNIOR,

que indeferiu

a

liminar requerida, solicitou informações à autoridade coatora, e encaminhou os autos ao Ministério Público de 2
º Grau.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. GERALDO DE MENDONCA ROCHA, pronunciou-se pelo conhecimento

e denegação da

ordem

de habeas

corpus pleiteada

em favor de RAFAEL FELIPE SANTOS BARROS.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, consta na impetração a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo da prisão preventiva,

que foi decretada sem o preenchimento dos requisitos legais, e sem observância das condições pessoais favoráveis do ora paciente.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

Alega a impetração que o paciente encontra-se
preso preventivamente desde o dia 06/09/2020, pela suposta prática do delito tipificado no artigo Art. 157, § 2º, incisos II e V e §2 º -A, inciso I c/c Art. 69 e Art. 288, todos do Código Penal Brasileiro,
sem
a finalização da instrução processual.

Conforme

informações

da

autoridade

coatora

e

documentos juntados

aos

autos,

a

denúncia

já

foi

oferecida,

devidamente

recebida

e

o paciente citado,
apresentou resposta a acusação, e no dia 26/02/2021 houve deliberação a respeito da manutenção da preventiva por permanecer os requisitos legais.

Fica afastada a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo, além do mais trata-se de caso complexo, com 05 (cinco) denunciados.

Em que pese o período do encarceramento preventivo desde o dia
06/09/2020,
não vejo configurado o excesso de prazo injustificável que ensejaria a concessão da ordem, uma vez que, como é sabido, os prazos estipulados para o término da instrução processual comportam relativização, na medida em que não são nem fatais nem improrrogáveis e devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido vem julgando nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DEMONSTRADO
–
PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL –
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

Da análise do aparato cronológico processual trazido aos autos, em especial pelas informações prestadas,

verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a

extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE).

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. (...)

(Acórdão nº 2642624, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-16)

Também necessário sublinhar, a propósito, que o contexto da pandemia da COVID-19 há de representar um elemento a mais a ser considerado no andamento dos processos criminais, uma vez que interfere na regular continuidade da prática dos atos processuais, inclusive com a edição de atos normativos relativos à suspensão de prazos e da prática de audiências, por exemplo, sem constituir delonga atribuível a qualquer dos entes que integram a relação processual, pois se trata de fenômeno imprevisível e cujo enfrentamento é inescusável por parte das autoridades públicas, que podem e devem tomar providências excepcionais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA
. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006
). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada.

(TJDFT.
Acórdão 1265776
, Proc. Nº 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Da análise da decisão impugnada verifica-se que em 23/02/2021, com fundamento no art. 316, caput, do CPP, a autoridade coatora, de ofício, analisou a necessidade da prisão preventiva do ora paciente, decidindo pela sua manutenção.

Nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, verificou-se ainda permanecer os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a materialidade restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial, ante os depoimentos das testemunhas, e da vítima Valter Ribeiro Alves, estando evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Já com relação aos indícios de autoria, a autoridade coatora apontou que são fortes os indícios de autoria que direncionam para o ora paciente, como sendo um dos autores do crime de roubo majorado contra a vítima Valter Ribeiro Alves.

Quanto ao
"periculum libertatis
", a autoridade coatora bem fundamentou no risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Isso porque trata-se de crime de roubo majorado, com o uso de arma de fogo e concurso de agentes, Art. 157, § 2º, incisos II e V e §2 º -A, inciso I c/c Art. 69 e Art. 288, todos do Código Penal Brasileiro, restando claro o risco social da concessão da sua liberdade.

Extrai-se dos autos que indispensabilidade

de

garantia

da

ordem

pública, diante

a gravidade do delito e na periculosidade concreta do coacto, revelados pelo
modus operand
i do ilícito perpetrado, sobretudo, pelo concurso de agentes, com emprego

de

violência

com

uso

de arma

de

fogo (pistola), algemas e cordas (vítimas amarradas).

Ademais, as

circunstâncias

do

crime

apontam

que

o

paciente

é integrante

de

associação

criminosa,

na

medida

que

o

crime

foi

extremamente premeditado e praticado por cerca de 10 (dez) pessoas.

E, segundo

consta

dos

autos,

o

paciente

e

seus

comparsas invadiram

o

sítio

da

vítima, anunciaram

o

assalto,

com

uso

de

pistolas, ato contínuo, algemaram

a

vítima, amarraram

seus familiares e

em

seguida

o encapuzaram

e

o

levaram até

a

sua

loja

de

materiais

de

construção

de

onde subtraíram

a

quantia

aproximada

de

R$

30.000,00

e

outros

objetos

de

valor, após retornaram ao sítio e subtraíram, também, vários bens de valor, inclusive automóveis.

Dessa forma, a segregação cautelar do requerente torna-se imprescindível para garantia da ordem pública, já que desarticula a reiteração de atos delituosos. Além do que, está se deparando com a necessidade da segregação diante da gravidade

da

infração

e

repercussão

social

da

ação

delituosa e
a periculosidade do paciente para o meio social, sendo necessária ao resguardo da própria sociedade.

Além do que as Condições pessoais favoráveis do ora paciente não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE DUAS ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE TRÊS AGENTES. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. In casu, a prisão preventiva foi imposta, a uma, em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos agentes, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de duas armas de fogo e em concurso de três pessoas. Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de duas armas de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto, ao contrário do que alegado pela defesa, extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública.

3. A duas, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também "está demonstrado na real possibilidade de reiteração da empreitada criminosa, uma vez que a certidão de antecedentes criminais dos acusados indica que ambos respondem juntos a uma ação penal por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida também na comarca da Capital". Além disso, registrou-se, ainda, que "o acusado Felipe responde a outro processo criminal também pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (fl. 31) e o acusado Lucas já restou condenado em outra ação penal igualmente por tráfico de entorpecentes (fl. 27), além de responder a processo penal por desobediência".

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

5. Outrossim, em relação a um dos recorrentes, o Juízo de primeiro grau destacou a existência de risco à aplicação da lei penal, pois permaneceu mais de um mês foragido, sendo tal fundamento igualmente idôneo para a manutenção da sua medida extrema. Precedentes.

6. Nesse contexto, apresenta-se como indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade e de risco concreto de reiteração delitiva, e para resguardo da aplicação da lei penal.

7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 567.636/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em roubo majorado pelo concurso de agentes. Consta da decisão atacada que ele "[p]ossui tão-somente 19 anos e empreendeu violência física contra uma Senhora de 56 anos [um soco no peito], a fim de subtrair seu celular". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
4. Ordem denegada. (STJ.HC 595.657/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 21/10/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/04/2021